Tribunal: STF
Processo: AI 609650
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: I. Justiça do Trabalho: competência (CF, art. 114):
   pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal de que é da Justiça
   do Trabalho a competência para dirimir controvérsias relativas à
   complementação de proventos de aposentadoria quando decorrentes
   de contrato de trabalho: precedentes.
II. Recurso
   extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento do
   artigo 7º, XI, da Constituição, tido por violado: incidência das
   Súmulas 282 e 356.
III. Alegações improcedentes de negativa de
   prestação jurisdicional e de violação dos dispositivos
   constitucionais apontados no RE.